Tribunal: TJPA
Processo: 0804781-09.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804781-09.2023.8.14.0051

APELANTE: FABIANO PEREIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE.
ADOÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação,
reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabiano Pereira Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157,
caput
, do Código Penal (Num. 15451800 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à redução da pena-base e à adoção do regime inicial semiaberto (Num. 15451811 - Pág. 1 a 8).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15451814 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 15619855 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A
individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito da seguinte maneira (Num. 15451800 - Pág. 4):

Quanto à culpabilidade, entende-se que o réu agiu com dolo intenso, pois o crime de roubo se satisfaz com a grave ameaça, independentemente de qualquer outro meio para constranger a vítima. No caso concreto, o réu se utilizou de um simulacro, com características semelhantes a uma pistola para garantir o sucesso da empreitada. Ademais, logo que o réu subtraiu o telefone, se livrou da capa, cuja finalidade indubitavelmente era a de confundir a vítima e dificultar o reconhecimento do objeto e ludibriar as forças policiais que vinham em seu encalço. Tais motivos, tornam a culpabilidade elemento em desfavor do acusado.

Igualmente prejudicarão o acusado as circunstâncias do crime, em razão do curto lapso temporal entre a condenação anterior, pois ao tempo do crime, o réu se encontrava em cumprimento de pena, quando deveria ter uma conduta mais condizente com o comportamento social desejado, qual seja, uma sociedade sem violência, em que o patrimônio das pessoas seja valorizado por todos. A circunstância prejudica o acusado pois demonstra que ainda que esteja em cumprimento de pena, ignora as consequências, numa continuidade de sua periculosidade, merecendo maior reprovabilidade de sua conduta.

Diante disso, aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

As circunstâncias do delito atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução).

O uso de simulacro de arma de fogo é inerente ao tipo penal (HC n. 535.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.).

Mas, o cometimento do crime enquanto se cumpria pena de outro traz maior peso à reprovação social (STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Assim, esse último fundamento serve para negativar a culpabilidade do delito, remanescendo neutras as circunstâncias do delito.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, ante sua gravidade, fixo, proporcional e justamente, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), aplico a pena intermediária
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição nem de aumento. Resulta, então, definitivamente, a punição
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, os quais reduzo para 15 (quinze) dias-multa para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial, além de seu estado de reincidência – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REPRIMENDA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA E NA REINCIDÊNCIA DO RÉU. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA QUE TAMBÉM JUSTIFICA O MODO CARCERÁRIO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada." (AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Incidência, no caso, da Súmula n. 83/STJ.

2. Ademais, a Corte de origem também entendeu justificado o regime fechado pela gravidade da conduta, tendo em vista que o agente, desnecessariamente, desferiu um golpe na vítima para lhe subtrair o aparelho celular, o que encontra respaldo no entendimento deste Sodalício no sentido de que "é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.034/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, grifei).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.519.456/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando a dosimetria da pena do apelante, passando-a para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 10/06/2024